Tribunal: TJDFT
Processo: 0734797-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Contradição. Inexistente. Rediscussão. Mérito. Impossibilidade. Embargos de declaração desprovidos.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição que justifique o provimento dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o Juiz ou o Tribunal deviam se pronunciar, bem como para corrigir erro material na sentença ou no acórdão.
4. Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria analisada.
5. A contradição configura-se quando há proposições inconciliáveis no julgado, de modo que uma invalide logicamente a outra. A ausência de incompatibilidade entre os fundamentos ou entre a fundamentação e os dispositivos impede o reconhecimento de contradição a ser sanada.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado implica o desprovimento dos embargos de declaração.”
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.